Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600378-48.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
02/02/2024
Número: 0600378-48.2023.6.16.0000
Classe: AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 13/06/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Justificação de Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Ação Declaratória de Justa Causa de Desfiliação Partidária, autuada sob o nº
0600378-48.2023.6.16.0000, interposta por Sidnei Oliveira Telles Filho em face do Avante, partido
político devidamente registrado no TSE com CNPJ/MF sob n. 59.933.952/0001-00, alegando, em
síntese, que se encontra filiado ao partido AVANTE desde 03/04/2020, atualmente exerce o cargo
de vereador no Município de Maringá/PR e pelo partido que veio a eleger-se em 2020. Alega que
quando se filiou, o Partido possuía uma composição local, através de uma Comissão Provisória.
Alega que o Partido não possui mais nenhuma representação local, quer seja por diretório ou
comissão provisória não sendo diferente a situação no Estado do Paraná, que também era
representado por um órgão provisório, cuja vigência encerrou-se em 01/05/2022, sem renovação.
Alega, ainda, que nas eleições de 2022, o Partido no Paraná não lançou qualquer candidato a
Deputado estadual ou federal, não fez coligação, não fez convenção, por inexistir qualquer
representação. Informa que atualmente, sem representação local, sem comissão provisória, não se
consegue fazer filiação partidária ou angariar novos correligionários. (Requer que seja deferido o
pedido declarando a desfiliação do Requerente do Partido Avante, por justa causa, nos termos do §
3º do art. 1º da Res. 22610/2007-TSE).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SIDNEI OLIVEIRA TELLES FILHO (REQUERENTE)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO
BRASIL (REQUERIDO)
JUAN VITOR BALDUINO NOGUEIRA (ADVOGADO)
BRUNO RANGEL AVELINO DA SILVA (ADVOGADO)
AVANTE (Diretório Nacional) (REQUERIDO)
JUAN VITOR BALDUINO NOGUEIRA (ADVOGADO)
BRUNO RANGEL AVELINO DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43795051
02/02/2024
13:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.128

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
0600378-48.2023.6.16.0000 – Maringá – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
REQUERENTE: SIDNEI OLIVEIRA TELLES FILHO
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455-A
REQUERIDO: DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL
ADVOGADO: JUAN VITOR BALDUINO NOGUEIRA - OAB/DF59392
ADVOGADO: BRUNO RANGEL AVELINO DA SILVA - OAB/DF23067
REQUERIDO: AVANTE (Diretório Nacional)
ADVOGADO: JUAN VITOR BALDUINO NOGUEIRA - OAB/DF59392
ADVOGADO: BRUNO RANGEL AVELINO DA SILVA - OAB/DF23067
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA EM ENDEREÇO DIVERSO DA
SUA SEDE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA.
NULIDADE DO ATO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PUBLICADA NO DJE NO MESMO DIA
DA REALIZAÇÃO DO ATO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DE
AUDIÊNCIA PELO APLICATIVO WHATSAPP SEM A PRÉVIA
ADESÃO DO DESTINATÁRIO AO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO
POR MENSAGEM INSTANTÂNEA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NULIDADE DO ATO PROCESSUAL. SUSPEIÇÃO DE
TESTEMUNHA. ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. ANÁLISE
DO MÉRITO PREJUDICADA.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é
válida a citação de pessoa jurídica, realizada no endereço da sua
sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes
expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário,
tampouco fez qualquer ressalva, devendo prevalecer, no caso, a
teoria da aparência. Súmula 83/STJ.

Num. 43795051 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/02/2024 13:34:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020213345239100000042752766
Número do documento: 24020213345239100000042752766
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/02/2024 15:48:19

2. Citação do Diretório Nacional do Partido Avante em endereço
diverso da sua sede. Inaplicabilidade da teoria da aparência.
Nulidade do ato processual.

3. A intimação para a audiência de instrução deve ser feita com
antecedência razoável, para que seja possível a preparação dos
atos processuais e o efetivo exercício da ampla defesa e do
contraditório pelas partes.

4. Nos processos judiciais, as notificações, comunicações ou
intimações por serviços de mensagens instantâneas, dependem
de prévia adesão do destinatário a esse sistema de comunicação
para serem consideradas válidas, conforme disposto no artigo 5º,
parágrafo único, da Resolução TRE/PR nº 852/2020.

5. A intimação do requerido para a audiência de instrução foi
publicada no DJE no mesmo dia em que o ato processual foi
praticado. Nada obstante tenha sido feita a intimação por
Whatsapp no dia anterior ao da prática do referido ato processual,
não consta dos autos termo de adesão ou procuração que permita
que notificações, comunicações e intimações sejam realizadas
por serviços de mensagens instantâneas.

6. O cerceamento de defesa resulta na anulação da audiência de
instrução e de todos os atos processuais posteriores, a fim de
que seja novamente realizada nova audiência para a oitiva de
testemunhas e regular processamento do feito.

7. Considerando o reconhecimento de cerceamento de defesa do
requerido e a determinação de realização de nova audiência de
instrução, a suspeição da testemunha deve ser arguida no
momento oportuno.

8. Análise do mérito prejudicada.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, restando
prejudicada a análise do mérito, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/01/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 43795051 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/02/2024 13:34:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020213345239100000042752766
Número do documento: 24020213345239100000042752766
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/02/2024 15:48:19

RELATÓRIO

Trata-se ação de justificação de desfiliação partidária proposta por Sidnei
Oliveira Telles Filho, Vereador do Município de Maringá/PR, em face do Partido AVANTE,
em razão do descumprimento do programa partidário e de discriminação pessoal grave.

Na petição inicial (ID 43612554), o requerente aduziu que: a) encontra-se
filiado ao partido AVANTE desde 03/04/2020 e atualmente exerce cargo de vereador no
Município de Maringá; b) quando se filiou, o Partido possuía uma composição local,
através de uma Comissão Provisória; c) atualmente o partido político não possui
representação local, tampouco estadual, que encerrou em 1/5/2022, não havendo
orientação ou diretiva a seguir; d) enviou Ofícios e mensagens ao Presidente do Diretório
Nacional e estadual do Avante com questionamentos sobre os rumos do partido, não
tendo recebido qualquer resposta; e) em razão da ausência de representação local, não
se consegue fazer filiação partidária no AVANTE e tampouco angariar novos
correligionários, havendo, portanto a omissão quanto ao objetivos e princípios
apresentados em seu estatuto; f) nas eleições de 2022, no Paraná, a agremiação
partidária não lançou candidatos aos cargos de Deputado Estadual ou Federal, não fez
coligação ou convenção, e g) o partido político discrimina o peticionante, pois sequer
responde as suas indagações. Ao final, pugnou pela procedência da ação, para que seja
declarada a sua desfiliação por justa causa do Partido AVANTE, em razão da perda dos
objetivos partidários e da discriminação pessoal do requerente.

Expedida carta precatória para citação do Diretório Nacional do Partido
Avante, o ato foi realizado na pessoa do assessor do Presidente da agremiação
partidária, Bruno de Campos Ferreira (ID 43662112), tendo, contudo, sido declarada nula
em razão do mencionado assessor não constar no SGIP como membro da agremiação
partidária, não havendo qualquer demonstração de vínculo com o partido político (ID
43687386).

Após regular citação, o Diretório Nacional do Partido Avante apresentou
contestação (ID 43727957), asseverando, em síntese, que: a) conforme já assentado pelo
TSE, a mudança substancial ou o desvio reiterado do programa partidário, para o fim de
configuração da justa causa para desfiliação partidária, não deve ser pontual, mas, sim,
capaz de alterar a própria ideologia do partido; b) não existe nos autos sequer alegação
concreta de que o partido teria mudado sua ideologia política, de forma substancial, a
justificar a hipótese de justa causa; c) a grave discriminação pessoal deve ser analisada a
partir do caso concreto, de modo que sua caracterização exige a demonstração de fatos
certos e determinados que impeçam uma atuação livre do parlamentar, tornando
insustentável sua permanência no âmbito partidário, ou que revelem situações claras de
desprestígio ou perseguição; d) não há nos autos quaisquer elementos que apontem que
a agremiação requerida tenha concretamente, por fatos específicos e determinados,
direcionado a máquina partidária a promover qualquer embaraço à atuação livre do
parlamentar, ora requerente; e) desde a filiação do autor em 03/04/2020, o Diretório
Estadual no Paraná teve 4 composições partidárias, sendo que na composição de
09/12/2021 e de 01/01/2022, o requerente figurou como primeiro vice-presidente, não
havendo, desse modo, que se falar em desprestígio do autor pelo partido político; f) é
Num. 43795051 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/02/2024 13:34:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020213345239100000042752766
Número do documento: 24020213345239100000042752766
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/02/2024 15:48:19

necessário apontar que, desde a filiação do autor na agremiação política, não é possível a
constituição de organização partidária no Município de Maringá/PR por ausência de
prestação de contas, não havendo, desse modo, discriminação específica do parlamentar;
g) em relação ao ofício expedido em 16/8/2021, tem-se que o próprio autor poderia ter
respondido essas perguntas já que, como visto, foi Primeiro Vice-Presidente em duas
composições partidárias estaduais após seu envio; h) no que se refere à ausência de
lançamento de candidatos no pleito de 2022 no Estado do Paraná, importa indicar que as
composições partidárias são questões complexas que envolvem diversos atores políticos
e situações interna corporis, sendo descabido apontar que, com isso, existiria uma grave
discriminação pessoal, até mesmo pela ausência de manifestação de vontade do filiado
em questão de se lançar candidato a Deputado Estadual, Federal, Governador ou
Senador, sendo certo que o partido não impôs limites ao exercício de quaisquer das
prerrogativas de filiado ao requerente, e i) o intuito do parlamentar de integrar outro
projeto político não possui relação com desvio reiterado e substancial de programa
partidário ou grave discriminação pessoal, de maneira que o eventual exercício de sua
pretensão deverá importar na perda do mandato por infidelidade partidária. Ao final,
requereu pela improcedência da demanda, em razão de inexistir qualquer elemento de
justa causa que permita a desfiliação do autor sem a perda de seu mandato.

Na audiência de instrução, realizada no Juízo da 192ª ZE de Maringá, houve
a oitiva de Luciméia Pereira Castro e de Juliano Emílio de Souza, testemunhas arroladas
pelo requerente (ID 43760541).

Intimado para a apresentação de alegações finais, o requerente explanou
que: a) em relação à primeira citação do Diretório Nacional do Partido Avante, deve ser
aplicada a teoria da aparência, posto que a citação foi feita a alguém que se declarou
apto a receber a citação, no endereço indicado, devendo, consequentemente, ser
decretada a revelia do requerido, com a presunção de veracidade dos fatos afirmados na
inicial, e b) em razão da perda dos objetivos partidários e da discriminação pessoal que o
peticionante vem enfrentando, resta configurada a justa causa para a sua desfiliação do
partido AVANTE (ID 43766568).

Nas alegações finais (ID 43767211), o Diretório Nacional do Partido AVANTE
alegou que: a) houve cerceamento de defesa do requerido, pois a intimação para a
audiência de instrução, realizada no DJE, não foi feita em tempo hábil e a intimação feita
por Whatsapp, na véspera da audiência, ocorreu de forma não prevista em lei e
contrariamente ao próprio despacho proferido pelo juiz eleitoral; b) o impedimento criado
para participação do requerido no ato processual, viabilizou a realização do depoimento
de Lucimeia Pereira Castro, a qual não possui nenhuma independência para dizer a
verdade, por ser servidora comissionada no gabinete do requerente, e c) o intuito do
requerente de integrar outro projeto político, não possui relação com o desvio reiterado e
substancial de programa partidário ou grave discriminação pessoal, de maneira que a sua
pretensão de desfiliação do AVANTE deverá importar na perda do seu mandato, por
infidelidade partidária.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela rejeição das preliminares
arguidas pelo requerente e pelo requerido e, no mérito, pela improcedência da demanda,
em razão da ausência de justa causa para a desfiliação partidária do requerente (ID
43775146).
Num. 43795051 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/02/2024 13:34:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020213345239100000042752766
Número do documento: 24020213345239100000042752766
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/02/2024 15:48:19

É o relatório.

VOTO

a) Das Preliminares

a.1) Da Preliminar Suscitada pelo Requerente - Sidnei Oliveira Telles
Filho

a.1.1) Da Validade da Primeira Citação do Diretório Nacional do Partido
AVANTE

Em suas alegações finais, o requerente suscitou a validade da primeira
citação do requerido, realizada na pessoa do assessor de gabinete, Bruno de Campos
Ferreira, e a consequente revelia do Partido AVANTE, em razão do ato ter sido praticado
no endereço da agremiação partidária que consta do site do TSE, bem como por não ter
havido qualquer recusa ou ressalva por parte do assessor em receber a citação, tendo
este afirmado que estava autorizado a receber o mandado.

Aduziu que deve ser aplicada a teoria da aparência, posto que a citação foi
feita na pessoa de um assessor de Gabinete, que se declarou apto a receber a citação,
no endereço indicado.

A propósito da aplicação da teoria da aparência, o Egrégio Superior Tribunal
de Justiça possui entendimento no sentido de considerar válida a citação de pessoa
jurídica, ainda que recebida por pessoa que não possua poderes para tanto e não
apresente qualquer ressalva, desde que realizada no endereço da sua sede. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO
AGRAVANTE.

1. Conforme entendimento desta Corte, é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no
endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos
para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, tampouco fez qualquer ressalva,
devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência. Súmula 83/STJ.

2. Para alterar a conclusão da Corte local no sentido de que a citação foi realizada no
endereço da parte agravante, cadastrado perante a Junta Comercial, antes do término da
locação, quando imóvel ainda estava sob sua responsabilidade, seria necessário promover
o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via eleita, a teor do
óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2023/0187479-1, Relator:
Ministro MARCO BUZZI, DJE: 03/11/2023)

Pois bem.

Num. 43795051 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/02/2024 13:34:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020213345239100000042752766
Número do documento: 24020213345239100000042752766
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/02/2024 15:48:19

Da análise dos autos, verifica-se que, após a determinação de citação do
Diretório Nacional do Partido Avante (ID 43620602), foi expedida Carta Precatória (ID
43630354) para que o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal cumprisse a referida
ordem no endereço Câmara dos Deputados, 6º Andar, Sala 62 - Anexo IV, Praça dos
Três Poderes, Brasília/DF, tendo, no entanto, o ato sido praticado na Câmara dos
Deputados, Anexo IV, Gabinete 632, Brasília/DF, ou seja, em local distinto da sede da
agremiação partidária (ID 43662112 - página 7).

Desse modo, resta demonstrado o não atendimento aos requisitos para a
aplicação da teoria da aparência, devendo ser mantida a decisão que considerou nula a
citação do Partido Avante e afastada a preliminar deduzida pelo requerente.

a.2) Das Preliminares Arguidas pelo Requerido - Diretório Nacional do
Partido Avante

a.2.1) Do Cerceamento de Defesa

O requerido alegou que restou configurado o cerceamento de defesa, em
decorrência da sua intimação para a audiência de instrução ter sido publicada no DJE no
mesmo dia da realização do ato processual, bem como pela serventia do cartório eleitoral
ter enviado a mesma intimação a um dos advogados do requerido, via Whatsapp, no dia
anterior ao da audiência, em desconformidade com a determinação judicial.

Da análise dos Autos de Carta de Ordem Cível - PJE nº 0600090-
09.2023.6.16.0192, verifica-se no despacho ID 121192395 que a audiência de instrução
para a oitiva de testemunhas foi designada para o dia 07/11/2023, às 14:00 horas, tendo
sido determinada a intimação das partes interessadas, por meio de seus advogados, por
publicação no DJE.

Ocorre que a intimação somente foi publicada no DJE nº 217, no dia
7/11/2023, ou seja, no mesmo dia da audiência, tendo, ainda, sido enviada para o
Whatsapp do escritório Rangel Ferreira Advogados, representante do requerido, bem
como para os e-mails do referido escritório de advocacia e do Diretório Nacional do
Partido Avante no dia 06/11/2023 (ID 121228052 e ID 121232206 - Autos PJE 0600090-
09.2023.6.16.0192).

Considerando a impossibilidade de participação na audiência, o requerido
solicitou a remarcação do ato processual (ID 121257325 - Autos PJE 0600090-
09.2023.6.16.0192), tendo o seu pedido sido indeferido pelo juízo da 192ª ZE de Maringá
em razão de que nos autos de origem, quando da determinação da expedição da oitiva
das testemunhas por carta de ordem, constou prazo de cumprimento de 05 (cinco) dias.
Ademais, os nobres advogados do Partido Avante foram devidamente intimados do link
da audiência constante na mensagem a eles encaminhada, tanto por e-mail
(juanvitor27@gmail.com ID 12123206), como via whatsapp (61) 9207-6126 ID
121241070, dados estes que constavam cadastrados nos autos de origem. Ademais, por
se tratar de audiência virtual, não se fazia necessário nenhuma espécie de deslocamento,
sendo necessário, tão somente, conexão a um computador ou telefone móvel, pelo que,
não se mostra razoável o adiamento solicitado (ID 12167978).

Pois bem.
Num. 43795051 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/02/2024 13:34:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020213345239100000042752766
Número do documento: 24020213345239100000042752766
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/02/2024 15:48:19

Do exame dos autos PJE 0600090-09.2023.6.16.0192, denota-se,
primeiramente, que a intimação do recorrido foi determinada via DJE, a qual foi realizada
somente no dia da audiência de instrução.

A intimação para a audiência de instrução deve ser feita com antecedência
razoável para que seja possível a preparação dos atos processuais e o efetivo exercício
da ampla defesa e do contraditório pelas partes.

Observa-se, ainda, que a intimação do requerido também foi promovida via
Whatsapp, havendo, portanto, a comunicação do ato processual em duplicidade, o que
deve ser evitado, conforme dispõe o artigo 2º, parágrafo único, da Resolução TRE/PR nº
852/2020, que regulamenta a utilização de serviços de mensagens instantâneas no
âmbito da Justiça Eleitoral do Paraná.[1]

Deve-se ainda observar que o artigo 5º, parágrafo único, da Resolução
TRE/PR nº 852/2020, determina que o envio de notificações por mensagens instantâneas
será válida se houver prévia adesão do destinatário a esse sistema de comunicação:

Art. 5º Nos processos judiciais relativos às eleições, a notificação, a comunicação ou a
intimação de candidatos, de partidos políticos, de coligações, de emissoras de rádio e
de televisão, de provedores de aplicações de internet e de advogados, serão
consideradas válidas quando observarem as regras estabelecidas nos normativos
específicos.

Parágrafo único. Nos demais processos judiciais, ou fora do período eleitoral, as
notificações, as comunicações ou as intimações por serviços de mensagens
instantâneas dependerão de prévia adesão do destinatário a esse sistema de
comunicação para serem consideradas válidas com o envio e recebimento no número
informado no respectivo termo de adesão ou em procuração com essa finalidade.

Nota-se que não consta dos presentes autos, tampouco dos Autos PJE
0600090-09.2023.6.16.0192, qualquer comprovação de adesão do requerido para o
recebimento de notificações e citações por mensagem instantânea, tendo a serventia
eleitoral localizado o número do Whatsapp, para o qual a intimação foi enviada, no site
www.rangelferreira.adv.br (ID 121232206), restando, portanto, inválido o ato processual
praticado.

Observa-se, ainda, da análise do trâmite processual do presente feito, que as
partes não foram cientificadas do despacho saneador, que deferiu a produção da prova
oral e determinou a expedição de carta de ordem para a oitiva das testemunhas arroladas
na petição inicial (ID 43751433), tampouco foram intimadas da expedição da carta de
ordem, o que, de uma interpretação da súmula 273 do Superior Tribunal de Justiça,
enseja a nulidade do ato:

Súmula 273

Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação
da data da audiência no juízo deprecado.

Desse modo, deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa do
requerido, para anular a audiência de instrução realizada e todos os atos processuais
posteriores, bem como para que seja realizada nova audiência para a oitiva de
Num. 43795051 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/02/2024 13:34:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020213345239100000042752766
Número do documento: 24020213345239100000042752766
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/02/2024 15:48:19

testemunhas e regular processamento do feito.

a.2.2) Da Suspeição da Testemunha Luciméia Pereira Castro

Nas razões finais, o requerido asseverou que a testemunha Luciméia Pereira
Castro deve ser considerada suspeita, por ser servidora comissionada no gabinete do
autor da demanda, não possuindo, desse modo, imparcialidade para depor.

Considerando o reconhecimento de cerceamento de defesa do requerido e a
determinação de realização de nova audiência de instrução, a suspeição da testemunha
Luciméia Pereira Castro deve ser arguida no momento oportuno.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de
defesa do requerido, a fim de anular a audiência de instrução e os atos processuais
posteriores, para que seja realizada nova audiência para a oitiva de testemunhas e
regular processamento do feito, restando prejudicada a análise do mérito da presente
demanda.

Autorizo a Secretária Judiciária a firmar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] Art. 2º A autorização do uso de serviços de mensagens instantâneas não exclui a
possibilidade da utilização dos outros meios, a critério da autoridade, de acordo com a
realidade local e grau de jurisdição. Parágrafo único. Compete ao servidor usuário zelar
para que as formas de comunicação não ocorram em duplicidade.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão relativa à anulação da
audiência de oitiva de testemunhas e dos atos processuais subsequentes, eis que a
renovação de tais atos acarreta no dispêndio de novos recursos financeiros e temporais,
prorrogando a duração do processo e aumentando o custo da jurisdição.
Num. 43795051 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/02/2024 13:34:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020213345239100000042752766
Número do documento: 24020213345239100000042752766
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/02/2024 15:48:19

Após atento exame dos autos e das bem lançadas razões do voto, convenci-
me da nulidade da intimação das partes para o comparecimento à audiência, tanto porque
a publicação do despacho que designou a data da audiência não observou a
antecedência mínima necessária, quanto porque as tentativas de intimação por meios
eletrônicos, ademais de terem sido realizadas na véspera do ato, não respeitaram as
regras estabelecidas na Resolução TRE-PR n. 582/2020.

Porém, tratando-se de ato deprecado, vigora a Sumula 273, STJ: "Intimada a
defesa da expedicao da carta precatoria, torna-se desnecessaria intimacao da data da
audiencia no juizo deprecado."

Apesar disso, registro a ressalva de que a simples ocorrência do vício no ato
processual, evidente no caso em apreço, não é suficiente para a decretação da nulidade,
ainda que seja absoluta, sendo indispensável a demonstração da ocorrência de
efetivo prejuízo, que não vejo presente no caso dos autos.

Na espécie, restou demonstrado que o partido requerido e seus advogados
não foram intimados, ao menos não de forma válida e em tempo hábil, da audiência
designada. Embora seja questionável a afirmação de que a ciência da audiência apenas
na véspera do ato processual tenha impedido o comparecimento de representante do
requerido e de um dos dois advogados constituídos, fato é que as testemunhas foram
ouvidas sem a observância do contraditório, o que, em princípio, seria suficiente para que
considerasse corporificado o prejuízo.

Ocorre que, no caso dos autos, não se vislumbra controvérsia efetiva e
consistente quanto aos fatos.

Com efeito, na petição inicial (ID 43612554) o autor alega que o partido
AVANTE não conta com estrutura partidária apta a lhe dar suporte, pois não tem órgão
municipal constituído em Maringá, tampouco diretório estadual constituído no Paraná.
Desenvolve sua argumentação jurídica no sentido de que esses fatos, capazes de
demonstrar sua situação de abandono pela agremiação partidária, configuram mudança
substancial ou desvio reiterado do programa partidário e grave discriminação pessoal,
havendo justa causa para a desfiliação (art. 1º, II e III, da Res. TSE n. 22.610/2007).

Na contestação apresentada no ID 43727957 o partido requerido não nega a
inexistência de diretórios ou órgãos partidários em Maringá e no Paraná. Reconhece a
ausência de estrutura partidária e afirma estar em processo de reestruturação, inclusive
com a tentativa de regularização das contas não prestadas em anos anteriores, que
causou a suspensão do órgão municipal de Maringá.
O requerido contrapõe-se apenas às teses jurídicas lançadas na inicial,
sustentando que a ausência de estrutura partidária não é capaz de configurar as
hipóteses de justa causa invocadas pelo autor.

Nesse contexto, me parece frágil a alegação de que o vício na colheita da
prova testemunhal tenha trazido prejuízo à defesa do requerido, porquanto as duas
testemunhas inquiridas foram questionadas apenas em relação a fatos documentalmente
demonstrados e incontroversos, visto que reconhecidos na contestação.

Num. 43795051 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/02/2024 13:34:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020213345239100000042752766
Número do documento: 24020213345239100000042752766
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/02/2024 15:48:19

O argumento de que a impossibilidade de apresentação de contradita a uma
das testemunhas durante a audiência teria consubstanciado prejuízo à parte convence-
me ainda menos, uma vez que a alegação se deu em sede de razões finais, na primeira
oportunidade que o requerido teve de se manifestar, e o seu acolhimento implicaria
apenas em alteração na valoração da prova, valoração essa que não se deu na audiência
de instrução, mas será realizada por esta Corte, quando do julgamento.

Registro, ainda, que nesse caso em específico o prolongamento da marcha
processual em decorrência da anulação dos atos processuais me causa bastante
preocupação, pois embora a repetição das oitivas seja providência que não demanda
muito tempo, a iminente abertura da chamada "janela partidária", que neste ano se dará
em 07 de março, poderá esvaziar por completo a prestação jurisdicional ora pleiteada.

Assim, não estaria inclinada, se presidisse a instrução, a renovar a inquirição.
Contudo, não vejo porque modificar a solução adotada pelo d. Relator, que é igualmente
adequada e demonstra zelo ao evitar futura alegação de nulidade.

Com efeito, nos termos do art. 30, I e XVII, do Regimento Interno deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, incumbe ao Relator dirigir o processo e decidir
sobre a produção de prova ou a realização de diligência.

Diante do exposto, com a ressalva de meu posicionamento, privilegio o zelo e
prudência do d. Relator e acompanho o seu voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Desembargadora Federal no TRE-PR

EXTRATO DA ATA

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
(12628) Nº 0600378-48.2023.6.16.0000 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - REQUERENTE: SIDNEI OLIVEIRA TELLES FILHO - Advogados
do REQUERENTE: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - PR34206, MAURICIO ORLANDINI
BRUNETTA GIACOMELLI - PR40455-A - REQUERIDOS: DIRETORIO NACIONAL - PARTIDO
TRABALHISTA DO BRASIL, AVANTE (DIRETÓRIO NACIONAL) - Advogados
dos REQUERIDOS: JUAN VITOR BALDUINO NOGUEIRA - DF59392, BRUNO RANGEL
AVELINO DA SILVA - DF23067.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, restando
prejudicada a análise do mérito, nos termos do voto do Relator. A Desembargadora Claudia
Cristina Cristofani declarou voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Jose Rodrigo Sade, substituto em
exercício, Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Num. 43795051 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/02/2024 13:34:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020213345239100000042752766
Número do documento: 24020213345239100000042752766
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/02/2024 15:48:19

Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Andrea Fabiane Groth Busato,
substituta em exercício. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.01.2024

Num. 43795051 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/02/2024 13:34:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24020213345239100000042752766
Número do documento: 24020213345239100000042752766
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/02/2024 15:48:19